Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707722-43.2021.8.07.0000 Agravante (s) CONDOMINIO DO EDIFICIO BETA GAMA Agravado (s) MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Beta Gama contra decisão (Id 83802502 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da execução de títulos extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Maria de Lourdes Ferreira de Oliveira, indeferiu o pedido penhora do imóvel localizado na Quadra 55, Lote 02, Setor Central do Gama, Edifício Beta Gama, Apto 111, Gama/DF, visando a satisfação do crédito executado em desfavor da agravada. Segundo o pronunciamento judicial recorrido, a rejeição do pleito decorreu do fato de “em que pese a dívida de condomínio ser obrigação propter rem, pela análise do Documento Id 83705775, nota-se que o imóvel que se pretende penhorar foi alienado à pessoa estranha à lide, o que inviabiliza o deferimento do pedido de penhora do bem”. Em razões recursais (Id 24077750), o recorrente sustenta, em suma, que a agravada interpôs embargos à execução (autos no 0706939-44.2018.07.0004) alegando a sua ilegitimidade diante da alienação do imóvel a terceira pessoa. Aduz, no entanto, que a averbação do contrato de compra e venda do imóvel se deu tão somente em 27/02/2017, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a distribuição da ação de execução. Assim, afirma que a recorrida, não obstante ter ciência da demanda, optou por alienar o imóvel a terceiros, em atitude violadora da boa-fé objetiva e passível de fraude à execução. Além disso, em vista do dever legal de cautela do promissário comprador, a este caberia verificar a existência de ações judiciais anteriores versando sobre débitos propter rem. Desta forma, não há se falar em decisão surpresa, visto que, ao adquirir o imóvel, o comprador assume todas as obrigações a ele relacionadas, inclusive as despesas condominiais. Logo, a penhora do imóvel seria possível, ainda que alienado a terceiros. Destaca que o indeferimento da constrição do imóvel prejudicaria demasiadamente os demais condôminos, que seriam obrigados a suportar os prejuízos financeiros do inadimplemento da agravada. Desta forma, por se tratar de obrigação de natureza propter rem, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, objeto da execução, caberia tanto ao proprietário quanto ao possuidor ou cessionário de direitos. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja dado prosseguimento ao feito com a penhora do imóvel gerador do débito, bem como haja inclusão da atual proprietária constante na matrícula do imóvel no polo passivo da ação de origem. Preparo recolhido (Id 24078561). O recurso de agravo foi admitido por esta Relatoria (Id 24312239). Apesar de intimada, a parte agravada deixou correr in albis o prazo para apresentação da contraminuta (Id25214963). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta aos andamentos do processo de referência (execução de título extrajudicial – autos n. 0003155-37.2017.8.07.0004) no PJe, verifiquei que foram opostos Embargos à Execução, processo n. 0706939-44.2018.8.07.0004, na qual foi prolatada sentença pelo juízo a quo no dia 31/03/2020, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC nos seguintes termos: Na hipótese, sustenta a embargante ser ilegítima para figurar no pólo passivo do feito executivo n. 0003155-37.2017.8.07.0004 (2017.04.1.003250-2), sob o argumento de que 11-10-2007, vendeu a terceiros o imóvel cujas taxas condominiais estão sendo executadas. Instado a se manifestar, o condomínio alega que, além da venda não ter sido devidamente registrada na matrícula do imóvel, tal fato não lhe foi cientificado. Com efeito, é pacífico o entendimento que a obrigação de pagar as despesas condominiais é do proprietário do bem, dada sua natureza propter rem. (...) Nesse entendimento, somente pode ser afastada a obrigação do proprietário se, comprovada a efetiva posse/propriedade do imóvel por terceiro e demonstrado nos autos que o condomínio detinha ciência inequívoca da transferência da propriedade da coisa em questão. No caso, registro que a parte autora, no dia 27-11-2006, cedeu a Francisco de Assis Pereira os direitos alusivos ao imóvel sub judice (documento ID23981944), tendo a referida pessoa, no dia 11-10-2007, repassado à Mirian de Oliveira Ferreira, os direitos em questão (documento ID23981966). Nesse passo, conforme documento ID 23982077, restou evidenciado que o condomínio réu teve ciência a respeito da cessão dos direitos alusivos ao imóvel. Tanto é verdade que, no dia 19-01-2016, entabulou com a adquirente e possuidora do imóvel, acordo de pagamento das parcelas em atraso, correspondentes ao período que está sendo executado no feito n. 0003155-37.2017.8.07.0004 em trâmite neste Juízo, conforme documento ID 23982077. Nesse passo, a despeito da negociação em comento não ter sido averbada na matrícula do imóvel cujas taxas condominiais estão sendo executadas, entendo que não se afigura possível o condomínio alegar o desconhecimento da transferência da titularidade e da posse do imóvel em questão. (...) Neste cenário, entendo que razão assista à embargante, mormente considerando o teor do documento ID23982066, não impugnado. (...) ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a legitimidade passiva da embargante com relação ao pagamento das taxas condominiais relativas ao imóvel localizado na Quadra 55, lote 02, Ed. Beta Gama, apartamento 111, Setor Central, Gama-DF, a partir de 11-10-2007. Resolvo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais no percentual de 20% (vinte por cento) para autora e 80% (oitenta por cento) para a parte ré. Condeno, ainda, as partes, ao pagamento dos honorários do advogado dos respectivos patronos, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos n. 0003155-37.2017.8.07.0004. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Apresentados embargos de declaração (Id 18293421 dos embargos à execução), estes foram acolhidos e integrada a decisão para corrigir erro material e passar a constar que “julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante com relação ao pagamento das taxas condominiais relativas ao imóvel localizado na Quadra 55, lote 02, Ed. Beta Gama, apartamento 111, Setor Central, Gama-DF, a partir de 11-10-2007.” (Id 18293428 dos embargos à execução) Interposta apelação pelo exequente/agravante (Id 18293430 dos embargos à execução) alegando, em síntese, que a matrícula do imóvel é o único documento capaz de comprovar a real titularidade do bem. Refutou ter tido ciência da venda, alegando que documento particular, sem registro imobiliário, não tem força contra terceiros. Lembrou que a titularidade de imóvel só se transmite por título translativo em registro imobiliário, o que só ocorreu em 27/02/2019. Asseverou, ainda, que a assinatura do termo de comprometimento com terceiros poderia ter se dado por motivo de contrato de locação, de modo que não constitui documento idôneo a demonstrar a sua ciência inequívoca acerca da alienação do imóvel. Por fim, afirmou que a procuração outorgada pela apelada é insuficiente para comprovar a aquisição do bem e que as taxas condominiais são obrigações de natureza propter rem, podendo a responsabilidade pelo pagamento recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença fosse reformada, a fim de julgar improcedentes os embargos à execução. Em contrarrazões (Id 18293436 dos embargos à execução), pugnou a apelada pelo desprovimento do recurso interposto. Proferido acórdão (Id 30985671 dos embargos à execução) negando provimento à apelação para manter a sentença combatida em seus próprios fundamentos. O reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada com a consequente extinção do processo dos embargos à execução com resolução do mérito torna prejudicado este recurso, porque manejado em desfavor de parte considerada ilegítima. A ilegitimidade da agravada, inclusive, produziu efeito na ação de execução de título extrajudicial, porquanto o agravante requereu ao juízo a alteração do polo passivo para prosseguimento da demanda executiva em desfavor de Miriam de Oliveira Ferreira (Id 111172787 do processo de referência), sendo que o pleito aguarda apreciação pela i. magistrada que, antes de o realizar, determinou que fosse certificado o trânsito em julgado da sentença exarada nos embargos à execução. Nesse contexto, prolatada a sentença de reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada e publicado acórdão que a confirmou, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento, porque inviável o prosseguimento do exame do pleito de penhora para obter o pagamento do débito imputado à agravada, parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação do processo de execução. A constatação desse fato diretamente pela relatora do recurso, para o reconhecimento de estar prejudicado o agravo de instrumento, surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)